Tribunal: STF
Processo: ARE 1511722
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    A parte embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado embargado, haja vista que ainda não há decisão de mérito na ADC nº 84, de modo que se faz necessária a suspensão do presente processo até o julgamento final da aludida ação declaratória de constitucionalidade.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Com efeito, a decisão embargada é clara. Como restou consignado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 84 - MC, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. 



    Ainda que este julgado se refira às alíquotas da contribuição social do PIS e da COFINS, a razão de decidir se aplica ao presente caso que envolve o mesmo ato normativo e a aplicação do princípio da anterioridade em relação às alíquotas do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM.



    Ademais, não há que se falar em suspensão do feito até que a ADC nº 84 seja julgada no mérito. A uma porque mesmo as decisões liminares em sede de controle concentrado possuem efeitos vinculantes e erga omnes. A duas porque ambas as Turmas da Corte vêm aplicando o citado precedente, de modo que não há risco à segurança jurídica.



    Com efeito, trago à colação os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 - grifo nosso).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. ALÍQUOTA. DESCONTO DE 50% PREVISTO NO DECRETO 11.321/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FISCAL REVOGADO QUE NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS. PRECEDENTE: ADC 84-MC. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.484.378-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/6/24).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM. 4. Decreto 11.374/2023. Ausência de instituição, restabelecimento ou majoração de tributo. 5. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade. 6. Aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADC 84 MC-Ref. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem” (RE nº 1.467.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/5/24).



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84 MC-Ref, consignou que 'o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal'. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.481.985-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/5/24).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Alíquota do adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Decreto nº 11.321/23. Concessão. Decreto nº 11.374/23. Revogação. Princípio da anterioridade. Não observância. Precedentes. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte: '’O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada’. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Redator para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento' (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 ' grifo nosso). 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.476.579-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6/6/24).



    Como visto, a embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente